Tribunal: TJMT
Processo: 1011814-77.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011814-77.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: THIAGO MOREIRA RONDON, WALLYN DE OLIVEIRA ORMOND, SIRLANDE PINTO DE ALMEIDA
IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Thiago Moreira Rondon, Wallyn de Oliveira Ormond e Sirlande Pinto de Almeida, contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pela Juíza Plantonista do Núcleo de Audiências de Custódias de Cuiabá/MT.
Sustenta a Impetrante, que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 3/7/2021 pelo suposto cometimento do crime descrito no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 (Associação para o Tráfico de Drogas), sendo convertida em prisão preventiva pelo magistrado singular.
Assevera que não ficou comprovado que a busca domiciliar foi realizada sem autorização do proprietário e sem determinação judicial, sendo que tal prova caberia ao Estado ter produzido nos autos diante a necessidade de inversão do ônus da prova.
Aduz que em razão da ausência de autorização da busca domiciliar se revela indiferente o fato dos policiais terem drogas na posse dos pacientes, devendo ser anulado todo o ato ante a falha na abordagem policial.
Alega que o paciente Thiago Moreira Rondon não possui quaisquer antecedentes criminais, sendo usuário de maconha e que estava no local dos fatos apenas acompanhando seu amigo Wallyn para que pudessem fumar um “baseado”.
Argumenta que Wallyn, apesar de ter autorizado a entrada de Sirlande em sua residência e até mesmo ter sido convidado por ele a ajudar embalar as substâncias não chegou a concretizar o ato, não possuindo também antecedentes criminais.
No que diz respeito ao paciente Sirlande Pinto de Almeida, este confessou que trafica eventualmente, sobretudo por se encontrar desempregado, reconhecendo que foi até a residência de Wallyn com a finalidade de embalar drogas, mas os demais pacientes não estão envolvidos com a mercancia.
Pontua que as prisões são ilegais porque fruto de busca ilegal em domicilio e ainda porque há possibilidade de imposição de medidas alternativas diversas da prisão.
Requer, assim, a concessão da liminar, revogando-se a prisão preventiva decretada nos autos.
É o relatório.
Decido
Os autos foram analisados em plantão pelo Exmo. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, na data de 04/07/2021, entendendo pelo indeferimento da liminar.
Após, o término do plantão, os autos foram distribuídos regularmente, vindo conclusos para minha relatoria.
Analisando a decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Plantonista, entendo que deva ser ratificada, razão pela qual mantenho o indeferimento do pleito in limine.
Assim, determino, requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 13 de julho de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator